Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE TESTEMUNHAS NA SESSÃO PLENÁRIA. ART. 422 DO CPP. EXCLUSÃO DA VÍTIMA NA CONTAGEM. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação apresentada pelo Ministério Público em face de decisão que limitou o número de testemunhas a serem ouvidas na sessão plenária do Tribunal do Júri, incluindo na contagem a vítima e os informantes, com fundamento no art. 422 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à interpretação do art. 422 do CPP, especialmente quanto à inclusão da vítima no cômputo do número máximo de testemunhas e à possibilidade de ampliação do rol em razão da existência de vários delitos no mesmo processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Doutrina especializada indica que a vítima não deve ser considerada testemunha para os fins do art. 422 do CPP, pois presta declarações sem compromisso de dizer a verdade e sua inquirição segue disciplina distinta da prova testemunhal.
4. No caso em exame, se o rol apresentado, excluindo a vítima, enquadra-se no limite de cinco testemunhas do referido artigo, sendo informantes ou não, acolhe-se o pedido para que seja autorizada a respectiva intimação e oitiva na sessão de julgamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Pedido julgado procedente.